Tribunal: STF
Processo: RMS 39236
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto por José Anselmo Costa, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do MS 19.160, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, cujo acórdão que denegou a ordem mandamental restou assim ementado:   



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 839 DA PAUTA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CORTE SUPREMA. ACÓRDÃO DO STJ QUE DIVERGE DA CONCLUSÃO DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RETRATAÇÃO EFETUADA. 1. O Supremo Tribunal Federal efetuou o julgamento do Tema 839 da pauta de repercussão geral, tendo emitido a tese de que, no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas (RE 817.338/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe 30.07.2020). 2. Cumpre frisar que, no referido julgado, a Corte Suprema lançou a diretriz de que o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. Na presente demanda, a UNIÃO manejou recurso extraordinário contra o acórdão em mandado de segurança que adotara a linha de pensamento segundo a qual a Administração não poderia efetuar revisão do direito anistiário, uma vez que o benefício foi concedido em tempo superior a 5 anos do ato da autoridade. 4. Ao que se verifica do cotejo das razões de decidir do Tema 839/STF com o aresto ora submetido a juízo de retratação, há conclusões divergentes, pois, enquanto a tese de repercussão adota o entendimento de que o lapso temporal de 5 anos não impede a revisão do ato, quando se apurar eventual má-fé, o aresto aplica a decadência ao caso concreto. 5. Juízo de retratação efetuado. Segurança denegada.” (eDOC 123 – ID: 6713007d, p. 1-2)  



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de reconhecer-se a ilegalidade da Portaria 1.923/2012, assim como de todo o procedimento administrativo que anulou a Portaria 1.508/2002, que reconhecera a condição de anistiado do impetrante. O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência da decadência para revisão do ato de anistia.



    Inicialmente, a segurança foi concedida para reconhecer a decadência do direito de a Administração Pública rever a legalidade da Portaria 1.508/2002, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a concessão do benefício e a sua revisão (eDOC 64 – ID: 9a582253). 



    Em juízo de retratação, a Corte Superior de origem denegou a segurança, com fundamento no tema 839 da repercussão geral, a fim de reconhecer a possibilidade de revisão a qualquer tempo da legalidade do ato que concedeu a anistia (eDOC 124 – ID: 62de0955).



    Nas razões do presente recurso ordinário, alega-se a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal no procedimento adotado na anulação da anistia política (eDOC 149 – ID: fe4c1b2e).



    Aduz-se, inicialmente, que não foi notificado do ato anulatório, o que impossibilitou a sua defesa, conforme procedimento determinado no tema 839 da repercussão geral (eDOC 149 – ID: fe4c1b2e, p. 9).



    Afirma-se, também, que não foram apresentadas provas da má-fé do recorrente no usufruto do benefício da anistia política (eDOC 149 – ID: fe4c1b2e, p. 21).



    Por fim, aduz-se que, conforme o disposto na Lei 10.559/2002, os procedimentos revisionais deveriam ter sido analisados pela Comissão de Anistia e, posteriormente, encaminhados para o Ministro de Estado da Justiça e que, portanto, a dispensa do assessoramento da comissão implicou no afastamento de competência exclusiva deste órgão (eDOC 149 – ID: fe4c1b2e, p. 14).



    Sustenta-se, ainda, a incidência da teoria do fato consumado ao caso em análise. Argumenta-se que a avançada idade do Impetrante (mais de oitenta anos) faz com que a assistência médica e hospitalar a ele concedida já se solidificou no âmbito de sua necessidade com a formação de laudos médicos que acompanham frequentemente sua situação médica (eDOC 149 – ID: fe4c1b2e, p. 16-17).



    Com base nisso, afirma-se que a condição de anistiado se encontra protegida sob o manto do ato jurídico perfeito e do direito adquirido (eDOC 149 – ID: fe4c1b2e, p. 20-21).



    Ao final, alega-se que a retratação sobre o acórdão que concedeu inicialmente a segurança foi realizada após a interposição equivocada de recurso extraordinário pela parte adversa e que, nesse caso, não se aplica o princípio da fungibilidade (eDOC 149 – ID: fe4c1b2e, p. 17-20).



    Em contrarrazões, a União alega a correta aplicação do tema 839 da repercussão geral, dado que o precedente teria consignado expressamente a inaplicabilidade do prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei 9.785/1999 à revisão das anistias a cabos da Aeronáutica concedidas com fundamento na Portaria 1.04/1964 (eDOC 168 – ID: 11bd95a3, p. 4).



    Sustenta-se também que as alegações formuladas em recurso ordinário configuram inovação recursal, posto que não fizeram parte dos fundamentos apresentados na petição inicial do mandado de segurança eDOC 168 – ID: 11bd95a3, p. 6).



    É o relatório. 



    Decido.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que o mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo.



    No caso dos autos, a recorrente defende, em síntese, a inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tendo em vista (1) a inobservância do procedimento previsto na Lei 10.559/2002 para a anulação da anistia; (2) a ausência de indicação dos fatos certos que motivaram a revisão do ato, o que teria dificultado o direito de defesa; (3) a não comprovação da má-fé do recorrente no processo administrativo que culminou na anulação do benefício; (4) a incidência da teoria do fato consumado; (5) a aplicação dos institutos do ato jurídico perfeito e do direito adquirido; e (6) a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade na interposição de recurso extraordinário em hipótese de cabimento de recurso ordinário.



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança, com fundamento no tema 839 da repercussão geral. Diante disso, afastou a ocorrência da decadência do direito de a Administração Pública anular o ato que concedeu anistia ao recorrente. A propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido:  



    “3. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal efetuou o julgamento do Tema 839 da pauta de repercussão geral, tendo emitido a tese de que, no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.



    (...)



    4. Cumpre frisar que, no referido julgado, a Corte Suprema lançou a diretriz de que o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



    5. Na presente demanda, a UNIÃO manejou recurso extraordinário contra o acórdão que adotara linha de pensamento segundo a qual a Administração não poderia efetuar revisão do direito anistiário, uma vez que o benefício foi concedido em tempo superior a 5 anos do ato da autoridade.



    6. Ao que se verifica do cotejo das razões de decidir do Tema 839/STF com o aresto ora submetido a juízo de retratação, há conclusões divergentes, pois, enquanto a tese de repercussão adota o entendimento de que o lapso temporal de 5 anos não impede a revisão do ato, quando se apurar eventual má-fé, o aresto aplica a decadência ao caso concreto. Somente com a apuração administrativa é que se pode ter alguma apreciação originária acerca de eventual ato de má-fé como afastador de qualquer prazo de revisão da concessão de anistia. 



    7. Na hipótese, o impetrante alega precisamente a ocorrência da decadência, no afã de ser restabelecida a portaria concessiva da anistia, com o consequente pagamento da reparação econômica em prestações mensais. 



    8. Percebe-se, assim, que a impetração contém argumento que se volta contra a compreensão do indicado Tema 839/STF, motivo pelo qual a segurança deve ser denegada.



    9. Pelo exposto, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, exercese juízo de retratação do aresto que julgou o mandado de segurança, para, conformando-o à solução emitida pela Corte Suprema no Tema 839, concluir, para o caso concreto, que, no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. 



    10. Por consequência, denega-se a segurança pleiteada. Sem custas e honorários” (eDOC 124 – ID: 62de0955)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça não destoa da orientação firmada pelo STF no julgamento do tema 839 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, no qual se assentou que a Administração Pública pode rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” (RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2020).  



    No mais, cumpre registrar que as demais alegações trazidas pelo recorrente no âmbito do recurso ordinário, não foram apresentados na petição inicial do mandado de segurança, ou qualquer outro momento processual.



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça não adentrou o mérito quanto à suposta ilicitude do procedimento de anulação da anistia do recorrente, limitando-se a reconhecer a inocorrência da decadência, bem como o direito da Administração Pública de revisar os atos de anistia concedidos com base na Portaria 1.104/1964.



    Sendo assim, o desenvolvimento de tal tese apenas em sede de recurso ordinário configura inovação recursal, inviável segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo em recurso ordinário em mandado de segurança. Anulação da Portaria de Anistia. Inovação recursal. Negado provimento. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário, mantendo decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança. 2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839-RG), no qual o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999. 3. Impossibilidade de ampliação do objeto do mandamus, em sede recursal ordinária, para incluir questões que não foram suscitadas no Tribunal a quo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 39.232 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2023 – grifo nosso);  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Inovação recursal. Impossibilidade. Processo administrativo disciplinar. Observância dos requisitos de dosimetria da pena. Sanção disciplinar aplicada com base nas circunstâncias objetivas do fato e nas circunstâncias subjetivas do infrator. Impossibilidade de exame de fatos e reavaliação de provas do feito administrativo em sede de mandado de segurança. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação do objeto do mandamus, em sede recursal ordinária, para incluir questões que não foram suscitadas na instância a quo. Precedentes.2. Foram consideradas, no caso, as circunstâncias objetivas do fato e as circunstâncias subjetivas do infrator, previstas no art. 128, caput, da Lei nº 8.112/90, para a aplicação ao agravante da sanção disciplinar de demissão, a qual se encontra devidamente fundamentada sob a legislação de regência. 3. Ausência de indícios de ilegalidade, tampouco de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosimetria da penalidade aplicada, que enseje a nulidade da decisão tomada no processo administrativo disciplinar em questão. 4. Conclusão diversa da alcançada pela autoridade administrativa competente demandaria rediscussão de fatos e reexame de provas produzidas no âmbito do processo disciplinar, providência incompatível com o rito mandamental. 5. Agravo regimental não provido.” (RMS 34.701 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.9.2017 – grifo nosso).  



    Ainda que assim não fosse, anoto que o impetrante, ora recorrente, não logrou êxito em apresentar documento jurídico válido e idôneo para fins de demonstrar de forma cabal o direito à manutenção da anistia. Em outras palavras, não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo.  Trata-se, nesse caso, de requisito formal para o cabimento do mandado de segurança, o qual não foi devidamente preenchido. 



    Desse modo, verifica-se que a comprovação da pretensão do recorrente demanda dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RMS 39.210 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 – grifo nosso);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Anistia política. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por valores retroativos. 4. Não comprovação do direito indicado na inicial. Falta de demonstração de direito líquido e certo.5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 37.735 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2023 – grifo nosso).  



    Vale salientar que a ausência dos requisitos constitucionais para o acesso à via estreita do mandado de segurança não impede que a parte requeira o que entende lhe ser de direito pelas vias ordinárias, no âmbito das quais será possível a ampla produção de provas.



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente